Tribunal: TJDFT
Processo: 0772579-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009 DO STJ. REQUERIMENTOS DE AJUSTES NA REMUNERAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA NO CASO CONCRETO. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores apurados no processo administrativo n. 00060-00235224/2019-3 foram recebidos pela parte autora de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de efetuar cobranças do valor referente à diferença paga a maior, obstando qualquer desconto no contracheque e inclusão em cadastro de inadimplente; bem como, condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Em suas razões, o ente Distrital sustenta a ilegalidade dos valores recebidos, configurando enriquecimento sem causa do servidor e impondo à administração o dever de reaver tais parcelas. Defende a necessidade de devolução dos valores pagos a maior e que a boa-fé não afasta o dever de restituição. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 68825172).
4. Em síntese, narra autora que é médica, servidora pública junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federa – SES/DF. Afirma que foi notificada da necessidade de proceder com a devolução do valor de R$ 68.235,89, referente a provento recebido a maior de salários. Alega que desde o momento em que houve a redução da carga horária e verificou que os vencimentos que lhe estavam sendo destinados estavam a maior do que o devido, solicitou providências para que fossem corrigidos. Entretanto, somente após passados quase 4 anos é que a Administração entendeu que o pagamento era indevido e iniciou processo administrativo solicitando à devolução.
5. Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), sendo este exatamente o caso do presente processo (distribuído em 19/08/2024), de sorte que constitui ônus processual da servidora a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: I) boa-fé; e II) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
6. Ressalta-se que, de acordo com o Enunciado da Súmula 473 do STF, a Administração Pública, observando o princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando carregados de vícios que comprometam a sua legalidade. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida.
7. No caso, quando a parte autora solicitou a redução de sua carga horária de 40 horas para 20 horas semanais, percebeu que estava recebendo valor indevido e, em 05/06/2019, requereu o ajuste de sua remuneração. Posteriormente, reiterou a irregularidade, em 19/06/2019 e em 22/10/2019, informando que seu salário continuava referente a 40h. Todavia, somente em abril/2023, após quatro anos do primeiro requerimento administrativo, é que a Administração Pública apurou o débito atualizado. Evidente, portanto, que o pagamento indevido ocorreu sem qualquer responsabilidade da servidora, que agiu de boa-fé ao comunicar reiteradamente o erro à Administração. Destaca-se que cálculos realizados pela Administração, que dispõe de suporte técnico especializado, não tiveram qualquer ingerência da autora.
8. Desta forma, o Distrito Federal não tem o direito de exigir que a recorrida reembolse o valor de R$68.235,89 (sessenta e oito mil e duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Portanto, nesse cenário de comprovada boa-fé objetiva da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa atualizado, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.